Tribunal: TJMT
Processo: 0003666-13.2019.8.11.0082
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003666-13.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO - CPF: 483.372.509-68 (APELANTE), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), KALITA CORTIANA SEIDEL DOS SANTOS - CPF: 046.454.981-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - CPF: 030.914.511-27 (ADVOGADO), NEIDILAINI LEITE DA SILVA SANTOS - CPF: 043.019.641-50 (ADVOGADO), AMANDA ARAUJO CAMPOS - CPF: 050.991.661-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM CONFORME DECRETO N.o 20.910/32 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - INOCORRÊNCIA - OBEDIÊNCIA À LEI No 6.830/80 - TERMO INICIAL - SÚMULA N.o 467 DO STJ - AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA - NÃO EVIDENCIADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A prescrição da pretensão punitiva e a da pretensão executiva de infração administrativa ambiental são institutos do direito que estabelecem limites temporais para a imposição e a execução de sanções administrativas em matéria ambiental. Enquanto a primeira está relacionada ao tempo que a autoridade competente tem para apurar, processar e julgar a infração ambiental (prazo decadencial), a segunda diz respeito ao prazo que a autoridade competente dispõe para executar a sanção administrativa imposta em decorrência de uma infração ambiental.

2. Se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, findando a apuração em prazo não maior que 05 (cinco) anos, conforme previsto no Decreto n.o 20.910/32, é certo que não se operou a decadência do seu direito de punir e, não transcorrido período superior a 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito não tributário e a data do despacho ordenatório de citação, não há se cogitar a ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

3. Por retratarem matérias de natureza e competência distintas, a prescrição do Código Penal não se aplica às infrações administrativas ambientais. Enquanto o Código Penal trata de crimes e contravenções, as infrações administrativas ambientais são reguladas por legislação específica e têm caráter administrativo, de sorte que a aplicação da prescrição disciplinada pelo Código Penal às infrações administrativas ambientais seria medida inadequada e incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, que prevê a autonomia das esferas administrativa, civil e penal na tutela do meio ambiente.

4. Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa ambiental, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal. Logo, em obediência ao contido no artigo 8o, §2o, da Lei n.o 6.830/80, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição. Já no tocante ao marco inicial para a contagem desse prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que se inicia, apenas, com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 daquela Colenda Corte.

5. Não configura ausência de subsunção do fato à norma, a hipótese em que o auto de infração, lavrado pelo órgão ambiental, detenha todos os elementos necessários a demonstrar a infração às normas de proteção ambiental e que contenha todos os dados imprescindíveis a se garantir o exercício do direito de defesa da parte autuada.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Anulatória proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou inocorrente a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação ao Auto de Infração n.o 117.751, de 11.5.2009, bem como a declaração de sua nulidade, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 132883360).

Em suas razões recursais (id. 132883373), o Apelante assevera que:

- conquanto a prescrição da pretensão punitiva obedeça, usualmente, a um quinquênio, em se tratando de conduta que é igualmente tipificada pelo Código Penal, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto na Lei Penal;

- lado outro, a prescrição da pretensão executiva teria sucedido, “
eis que finalizado o processo administrativo com a homologação da decisão em 30.08.2012, sem interposição de recurso administrativo, até a data do ajuizamento da ação anulatória em 27.11.2019, considerando não haver ajuizamento da execução fiscal
.”

- estaria configurada a insubsistência da autuação, ante a ausência de subsunção do fato à norma, uma vez que o fato descrito no auto de infração, “
construir passarela e depósito medindo 15 m2, ambos em alvenaria
”, não guarda correspondência no art. 66, I, do Decreto Federal n.o 6.514/2008, sendo “
inegável que a construção de uma pequena passagem no chão não se subsume ao dispositivo sub examine
”.

Em contrarrazões postulando o desprovimento do recurso (id. 132883379), o
ESTADO DE MATO GROSSO
argumenta que:

- não está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva, que se refere ao prazo que a Administração dispõe para, a contar da data da ocorrência do fato (25/10/2008), finalizar a apuração da prática infracional por meio da lavratura de auto de infração, que se deu, na hipótese, em 11/05/2009;

- a inocorrência da pretensão executória, dado que “
em simples pesquisa ao seu CPF no sistema PJE é possível localizar a Ação de Execução Fiscal no 0001982-24.2017.811.0082, que trata justamente da execução para cobrança de crédito decorrente do auto de infração discutido na presente ação anulatória
”. Vê-se, nesse contexto, que “
o crédito foi definitivamente constituído em 03/07/2013, e a execução fiscal foi ajuizada em 29/06/2017, dentro do prazo prescricional de cinco anos
”;

- a descrição do evento danoso que ensejou a autuação ambiental é clara e objetiva, sendo possível a identificação da conduta infracional praticada a demonstrar a “
clara subsunção dos fatos ao teor do art. 66, inciso I, do Decreto Federal n. 6.514/2008
”.

Recurso tempestivo (id. 132883378).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo não provimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença recorrida (id. 140570185).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157353670).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Anulatória proposta em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou improcedente o pedido de declaração de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação ao Auto de Infração n.o 117.751, de 11.5.2009, bem como de declaração de sua nulidade, nos termos do art. 487, I, do CPC, com os seguintes fundamentos:

“(...)

No caso, a parte requerente sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 117.751, de 11.05.2009.

(...)

No campo da legislação, o Decreto Federal n. 20.910/1932 define, em seu art. 1o, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Vejamos a sua redação:

(...)

Extrai-se da Lei Federal n. 9.873/1999 (Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências) disposições específicas de aplicação do instituto da prescrição em relação à ação punitiva a ser exercida pela Administração Pública Federal direta ou indireta, no exercício do poder de polícia. Vejamos:

(...)

Em regulamentação as Leis Federais 9.605/1998 e 9.873/1999, o Presidente da República editou o Decreto Federal n. 6.514/2008 (Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências), estabelecendo de forma específica, mormente quanto ao processo administrativo que objetiva a apuração de responsabilidade administrativa por infração ao meio ambiente, o seguinte a respeito dos prazos prescricionais:

(...)

Com efeito, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça dispõe que o prazo prescricional trienal – prescrição intercorrente – para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta, não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia.

(...)

Nesses termos, as disposições relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, devendo estes entes observarem o prazo prescricional (quinquenal) estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) destaca em seu art. 98: ‘
As infrações ambientais são apuradas em processo

administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
.’

De todo o exposto até este momento, mormente da legislação federal e estadual acima citada e transcrita, é possível concluir que o legislador estabeleceu as seguintes modalidades de prescrição em face da Administração Pública:
a) prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração administrativa ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos
; b) prescrição intercorrente, com prazo de 03 (três) anos; e a
c) prescrição da pretensão de executar a multa por infração ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos
.

(...)

No entanto, faz-se imprescindível o esclarecimento de alguns pontos, formadores da convicção deste Juízo sobre a matéria.

Com efeito, verificada a ocorrência de uma infração administrativa ambiental, atribui-se ao Poder Público, em razão do seu poder-dever, a responsabilidade de sua apuração, mediante a instauração de regular processo administrativo no qual serão produzidas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos em discussão, de modo a proporcionar um julgamento mais próximo possível da verdade real.

(...)

EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL, que de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o) e com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput), prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal –, ocorre que este Juízo entende que a ação da administração objetivando apurar a prática de infração administrativa à legislação ambiental NÃO SE EXAURE COM A SIMPLES LAVRATURA DO RESPECTIVO AUTO DE INFRAÇÃO
. (...)

(...)

Isso porque a apuração da responsabilidade administrativa por infração ambiental, na visão deste Juízo, que se encontra devidamente amparada em princípios que decorrem do próprio texto constitucional, como o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, caput) e do devido processo legal (CF, art. 5o, inciso LIV), compreende o período que vai desde a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, até o momento em que se consubstancia a coisa julgada administrativa, característica inerente à decisão tida como imutável após o esgotamento dos prazos e/ou dos recursos administrativos previstos na legislação.

(...)

EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, ela incide no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, conforme estabelece o §2o do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

(...)

Por fim, há ainda a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PROMOVER A EXECUÇÃO DA MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. Essa modalidade de prescrição encontra-se regulamentada na Súmula n. 467, do Superior Tribunal de Justiça, que assim preleciona: ‘
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’
.

Desse modo, uma vez apurada a infração ambiental registrada em auto de infração e encerrado o processo administrativo com a imposição de penalidade, consubstanciado na coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído.

(...)

Pois bem.

Infere-se da cópia do processo administrativo que acompanha a inicial, que o Auto de Infração n. 117.751 foi lavrado em 11.05.2009 (id. 41895627 – Pág. 45).

(...)

Constata-se a realização de atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 393.281/2009, como
: (...)

Decisão Administrativa n. 352/SPA/SEMA/2012, datada de 30.08.2012 (id. 41895627 – Págs. 84/90), que homologou parcialmente a penalidade imposta no Auto de Infração n. 117.751, foi referendada pela Autoridade Administrativa na mesma data (id. 41895627 – Pág. 91), de modo que entendo ser esta a data a ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, uma vez que não há nos autos notícia da interposição de recurso administrativo
.

(...)

Constam, ainda, dos autos do Processo Administrativo n. 393.281/2009: (...); certidão de inexistência de pagamento, datada de 28.04.2014 (id. 41895627 – Pág. 104); despacho para inscrição em dívida ativa, datado de 02.06.2014 (id. 41895627 – Pág. 105); (...); despacho informando que o crédito decorrente da multa já havia sido cadastrado no sistema da PGE para fins de inscrição em dívida ativa em 07.04.2017 (id. 41895629 – Pág. 41)
.

(...)
07.04.2017, data em que foi certificado o não pagamento do crédito, com o seu consequente cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA)
(...).

(...)

Desse modo, considerando a data de cientificação da parte requerente/autuada – 12.06.2009 (id. 41895627 – Pág. 61) – a respeito do Auto de Infração n. 117.751 – e a data do despacho de homologação da Decisão Administrativa n. 352/SPA/SEMA/2012 proferido pela autoridade ambiental competente – 30.08.2012 (id. 41895627 – Pág. 91) –, verifica-se que não houve a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista que não houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos,
disciplinado (...) pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1o).

1.3. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA CONDUTA QUE LHE FOI ATRIBUÍDA À NORMA QUE FUNDAMENTOU A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO N. 117.751 DE 11.5.2009.

Por fim, a parte autora sustentou que houve ausência de subsunção dos fatos à norma legal, haja vista que a conduta descrita no auto de infração ‘
construir passarela e depósito medindo 15m2, ambos em alvenaria sem autorização do órgão competente
’ estaria, segundo argumenta, órfã de previsão legal.

Não obstante tais argumentos, o ESTADO DE MATO GROSSO argumentou que, conforme se extrai da cópia do Auto de Infração n. 117.751 (id. 41895627 - Pág. 45), a descrição da ocorrência que ensejou a autuação é clara e objetiva, permitindo com extrema facilidade a identificação de qual foi a conduta infracional praticada.

Com efeito, resta evidente que a simples descrição dos fatos trazida pelo Auto de Infração já demonstra a clara subsunção dos fatos ao teor do art. 66, inciso I, do Decreto Federal n. 6.514/2008, motivo pelo qual não há como acolher a tese de ausência da subsunção dos fatos à norma legal aplicada.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Processo Administrativo n. 393.281/2009, decorrente do Auto de Infração n. 117.751.

(...).”
(id. 148257227) (g.n.).

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que o Recurso de Apelação visa a reforma da sentença, sustentando

ocorrência da prescrição, não apenas na sua modalidade punitiva, como da pretensão executória do crédito fiscal, uma vez que, da
data da homologação da multa (30/08/2012)

até
a
data do ajuizamento da ação anulatória (27/11/2019)
,
inexistiria Execução Fiscal
. Ademais, estaria configurada a nulidade do Auto de Infração lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT), por ausência de subsunção do fato à norma.

Dito isso, em detida análise das razões do Apelo à luz dos fundamentos empregues pelo ínclito magistrado sentenciante, entendo que o presente caso não demanda maiores elucubrações, não havendo que se confundir, entretanto, a
prescrição da pretensão punitiva de infração administrativa ambiental (decadência) com a prescrição da pretensão executiva desse tipo de infração.

A prescrição da pretensão punitiva e a da pretensão executiva de infração administrativa ambiental são institutos do direito que estabelecem limites temporais para a imposição e para a execução de sanções administrativas em matéria ambiental.

Enquanto a
prescrição da pretensão punitiva
de infração administrativa ambiental
está relacionada ao tempo que a autoridade competente tem para apurar, processar e julgar a infração ambiental
, a
prescrição da pretensão executiva

diz respeito ao prazo que a autoridade competente tem para executar a sanção administrativa imposta em decorrência de uma infração ambiental
.

Portanto, embora ambos os institutos estejam relacionados à matéria prescricional em âmbito administrativo e ambiental, eles se distinguem em relação aos momentos de incidência e aos objetivos.
A prescrição da pretensão punitiva de infração administrativa ambiental incide
antes
do julgamento administrativo da infração
e tem como objetivo limitar o tempo para apurar, processar e julgar a infração ambiental, ou seja, é o tempo em que ele pode
decair
do direito de punir.

Já a
prescrição da pretensão executiva ou executória

de infração administrativa ambiental
, por outro lado,
incide
após
o julgamento administrativo da infração
e visa limitar o tempo para a execução das sanções administrativas impostas.

Ambos os institutos, apesar de distintos, são fundamentais para garantir que o Poder Público atue de forma eficiente, célere e justa na tutela do meio ambiente, sem, contudo, permitir que processos administrativos se prolonguem por tempo indeterminado, gerando insegurança jurídica e prejudicando a efetiva proteção ambiental.

In casu
, dessume-se dos autos do
Processo Administrativo n.o 393.281/200
9
(id. 132884296 - p. 36),
datado de 05/06/2009
, que o
Auto de Infração n.o 117.751
foi lavrado em
11/05/2009
(Id. 132884296 - p. 45), por “
construir passarela (33m x 1m) e depósito medindo 15 m2, ambos em alvenaria, sem autorização/anuência do órgão competente, conforme Auto de Inspeção 105783
”, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente –SEMA-MT, o referido processo administrativo para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização.

Finda a instrução administrativa, foi proferida
decisão administrativa, 30/08/2012
(id. 132884296 – pp. 84/90),
homologando, em parte, a penalidade imposta
pelo mencionado auto de infração,
cujo teor foi referendado pela Autoridade Administrativa na mesma data
(id. 132884296 – p. 91).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, já que instaurou o Processo Administrativo
05/06/2009
no mesmo ano da lavratura do Auto de Infração, este lavrado em
11/05/2009
, findando a apuração do evento danoso em
30/08/2012,
é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2012, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (2009) e a instauração do procedimento para sua apuração (2009), não decorreram mais de 05 (cinco) anos,
sendo este o prazo prescricional previsto no Decreto n.o 20.910/32
. Logo,
é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva
.

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05(cinco) anos,
e não a prescrição constante no Código Penal
, como pretendido pelo Apelante, vez que tal aplicação às infrações administrativas ambientais seria inadequada e incompatível com a sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, que prevê a autonomia das esferas administrativa, civil e penal na tutela do meio ambiente.

A despeito dos argumentos expendidos pelo Apelante, a prescrição do Código Penal não se aplica às infrações administrativas ambientais porque são matérias de natureza e competência distintas. Enquanto o Código Penal trata de crimes e contravenções, abordando o âmbito penal, as infrações administrativas ambientais são reguladas por legislação específica e têm caráter administrativo.

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei no 6.938/1981) e o Decreto Federal no 6.514/2008 são as normas que estabelecem as disposições relativas às infrações administrativas ambientais no Brasil. Essas normas apresentam regras próprias sobre a prescrição das infrações administrativas, evidenciando a autonomia desse ramo do direito em relação ao direito penal, razão pela qual a prescrição das infrações administrativas ambientais deve ser regida por legislação específica, em consonância com o princípio da legalidade e a natureza administrativa dessas infrações, que se distingue do âmbito penal.

Outrossim,
melhor sorte não assiste o Apelante no que concerne a alegada ocorrência da prescrição da pretensão executiva
, que, por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa ambiental, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Logo, em obediência ao contido no artigo 8o, §2o, da Lei no 6.830 de 22 de setembro de 1980, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição.

Já no tocante ao marco inicial para a contagem desse prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que se inicia, apenas, com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 daquela Colenda Corte. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL
. I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios
. II - Por outro lado, a prescrição do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da
actio nata
, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade
. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1o/10/2021 e AgInt no REsp1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018. III - Recurso especial provido.”
(STJ. REsp n. 1.901.454/PR. Relator Ministro
Francisco Falcão,
Segunda Turma. DJe de 10/02/2022.) (g. n.)

Partindo de tais premissas legais, denoto que, ainda que se tenha sustentado a ocorrência prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que “
eis que finalizado o processo administrativo com a homologação da decisão em 30.08.2012, sem interposição de recurso administrativo, até a data do ajuizamento da ação anulatória em 27.11.2019,
considerando não haver ajuizamento da execução fiscal
.”, extrai-se outro contexto fático do relatório do próprio ato sentencial e que derrui, por completo, a tese do Apelante:

“(...)

Verificado que o
débito impugnado na presente ação de conhecimento já foi inscrito em dívida ativa, conforme a CDA n. 20176106, objeto da Ação de Execução Fiscal n. 1982-24.2017.8.11.0082
, em trâmite nesta Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, este Juízo determinou o apensamento dos autos ao executivo fiscal supramencionado (Id. 41895629, pág. 57)”.
(g. n.)

Consultada a aludida
Execução Fiscal n.o 0001982-24.2017.8.11.00
, restou averiguado fundar-se na
Certidão de Dívida Ativa n.o 20176106, constituída em 02/05/2017
, buscando a satisfação de
crédito não tributário
, decorrente do
não adimplemento
de
multa administrativa aplicada no Auto de Infração n.o 117.751/2009
:

“(...)

NOME

ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO

(...)

CPF

483.372.509-68

(...)

Infração:
AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL

Descrição Infração: Deixou de apresentar a Licença Ambiental

Enquadramento: AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL

Penalidade: AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL

Descrição Complementar:
FATO: CONSTRUIR PASSARELA E DEPÓSITO 15 M2 EM ALVENARIA SEM AUTORIZAÇÃO
.

INFRAÇÃO: ART. 60 DA LEI 9.605/98 E ART. 66 C/C ART. 93 DO DECRETO 6.514/08.

PENALIDADE: MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA: R$ 12.949,58

(...)”
(id. 41462235 - p. 3 dos autos de execução) (g. n.)

Os elementos probatórios constantes no
Execução Fiscal n.o 0001982-24.2017.8.11.00
demonstram ainda que,
protocolada em 30/06/2017
(id. 41462235 - p. 2), foi proferido
despacho ordenatório de citação no dia 07/07/2017
(id. 41462235 - p. 6).

Nessa conjectura, não vislumbro a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto,
da data de constituição do crédito não tributário
, que se deu em
02/05/2017
(id. 41462235 - p. 3 do executivo fiscal),
até o despacho ordenatório de citação
, emitido em
07/07/2017
(id. 41462235 - p. 6),
não transcorreu período superior a cinco (5) anos
.

Por derradeiro, da simples leitura da descrição da ocorrência contida no corpo do
Auto de Infração n.o 117.751
– “
construir passarela (33m x 1m) e depósito medindo 15 m2, ambos em alvenaria, sem autorização/anuência do órgão competente, conforme Auto de Inspeção 105783
” (Id. 132884296 - p. 45) –,
deduz-se facilmente a conduta infracional praticada que motivou sua lavratura, qual seja, a do art. 66, I, do Decreto Federal n.o 6.514/2008, que assim preconiza
:

“
Art. 66. Construir
, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades,
obras
ou serviços utilizadores de recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes
:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas multas quem
:

I -
Constrói
, reforma, amplia, instala ou faz funcionar estabelecimento,
obra
ou serviço
sujeito a licenciamento ambiental localizado em unidade de conservação
ou em sua zona de amortecimento, ou em áreas de proteção de mananciais legalmente estabelecidas, sem anuência do respectivo órgão gestor;”
(g. n.)

Digno de nota que, observa-se dos registros fotográficos integrados ao
Relatório Técnico n.o 001/SUF/CFF-UC/PEC/09
(id. 132884296 - pp. 37/41), os quais instruem ao
Auto de Infração n.o 117.751,
que o citado
o depósito de 15 m2 de alvenaria
, assim como a
passarela cimentada de 33 metros de extensão por 01 metro de largura
que conduz a um braço artificial do Rio Cristalino/Rio São Manuel, para longe de serem meras construções precárias, revelaram-se em verdadeiras obras de alvenaria que demandaram certo esforço técnico e preparação do solo onde foram erigidas, o que é proibido conforme definido pelo Lei n.o 12.651/2012 (que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa). Nessa trilha, espancando qualquer nódoa de dúvida acerca da subsunção do fato à norma, colaciono, nesta oportunidade, o registro fotográfico:

Dessarte, hipótese dos autos,
não se enxerga a suposta ausência de subsunção
, visto que o Auto de Infração n.o 117.751 lavrado detinha todos os elementos necessários a demonstrar a flagrante infração às normas de proteção ambiental, inclusive com registro fotográfico
. Ademais, observa-se ainda ter-se incluso na autuação todos os dados imprescindíveis para garantir o exercício do direito de defesa do Autuado, ora Apelante.

Diante de todos os fundamentos expostos acima, tenho que

o desprovimento do apelo é medida que se impõe, devendo-se
manter incólume a sentença recorrida.

Forte nessas razões
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023